Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-15.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0707131-15.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIGUEL TORRES DA COSTA RECORRIDO: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, JOSE IGOR ALVES DA SILVA DECISÃO No caso concreto, o recorrente interpôs o recurso inominado em 03/10/2025 (ID 77784913), desacompanhado de comprovação do recolhimento do preparo e sem formulação de pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, o preparo do recurso deve ser realizado independentemente de intimação, no prazo de 48 horas subsequentes à interposição, sob pena de deserção. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, em seu art. 31, caput e §1o, reforça que o preparo — que abrange também as custas processuais — deve ser comprovado nos autos dentro do mesmo prazo, sob pena de imediata deserção. É pacífico, ainda, o entendimento de que não se admite complementação ou recolhimento intempestivo do preparo nos Juizados Especiais, conforme precedentes do STJ (AgRg na Rcl 4.312/RJ; AgRg na Rcl 4.885/PE) e o Enunciado 168 do FONAJE, segundo o qual não se aplica o art. 1.007 do CPC ao sistema dos Juizados. No caso concreto, inexistindo pedido de gratuidade de justiça na peça recursal e ausente o preparo no prazo legal, configura-se a deserção, caracterizando a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Nesse sentido, destaca-se precedente específico das Turmas Recursais: “Salvo a concessão de gratuidade de justiça, o recurso reclama preparo na forma do art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, devendo ser efetuado dentro de 48 horas, independentemente de intimação, sob pena de deserção (...). Evidencia-se deserto o recurso que não se faz acompanhar das guias de custas e preparo e dos respectivos comprovantes de pagamento.” (Acórdão 2040064, 0730023-55.2024.8.07.0007, 2a Turma Recursal, j. 03/09/2025, DJe 11/09/2025) Diante do exposto, RECONHEÇO A DESERÇÃO e NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, nos termos dos arts. 42, §1o, da Lei 9.099/95 e 31, §1o, do RITRJE. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito